Tribunal: TJBA
Processo: 8132617-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132617-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISABELLA LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIANA MARAMBAIA TAVARES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. TERMO FINAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou a operadora de plano de saúde a autorizar procedimento cirúrgico e fixou o termo final da multa cominatória em 14/10/2024, data da suposta expedição da guia de autorização. A apelante pleiteia a reforma da sentença para que o período de incidência da multa seja estendido até a efetiva realização da cirurgia. Em contrarrazões, a operadora apelada suscita preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar o período correto de descumprimento da medida liminar para fins de cálculo da multa cominatória, especificamente se o cumprimento da obrigação se aperfeiçoou em 14/10/2024 com a expedição de guia de autorização parcial ou se perdurou até momento posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O cumprimento da obrigação de fazer que encerra a incidência de astreintes não se perfaz com a mera emissão de guia de autorização parcial. A recusa de materiais essenciais ao procedimento cirúrgico, comprovada por documento da própria operadora, configura descumprimento da ordem judicial.

4 - O termo final da multa cominatória deve coincidir com a data em que a obrigação foi integralmente satisfeita, ou seja, com a efetiva e comprovada disponibilização de todos os procedimentos e materiais necessários à realização da cirurgia.

5 - A guia de autorização emitida pela operadora em 14/10/2024 consignava expressamente o
status
de "AUTORIZADA PARCIAL" e continha item essencial negado sob o código "MATERIAL NÃO PADRONIZADO", descaracterizando o cumprimento integral da obrigação judicial.

6. Por outro lado, o agendamento de procedimento cirúrgico envolve uma série de fatores extrínsecos, como a disponibilidade da equipe médica, a logística hospitalar e, inclusive, a conveniência e as condições clínicas da própria paciente, de modo que a mora da operadora cessa não com a realização da cirurgia, mas com a efetiva e comprovada disponibilização, ao hospital, de todos os materiais e providências exigidos pela equipe médica.

7 - Havendo incerteza probatória nos autos sobre a data exata em que cessou a mora da devedora, a apuração do período de incidência da multa deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, a fim de garantir a precisa delimitação do valor devido.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, afastando o marco de 14 de outubro de 2024 e determinando que o termo final para a incidência das astreintes seja apurado em fase de liquidação de sentença. Sentença mantida nos demais aspectos.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 99, § 3º, e 537; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.865.223 (
Tema 1059)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8132617-27.2024.8.05.0001
, sendo parte apelante
ISABELLA LOPES DE SOUZA
e parte apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça